Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por JOÃO FONSECA DE MELO, deferiu pedido de inversão do ônus da prova, sob os seguintes fundamentos: “O preceito norma do no art. 373, § 1o contempla importante regra que a doutrina convencionou chamar de distribuição dinâmica do ônus da prova. O referido texto normativo é encontrado no CPC com a seguinte redação: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Da leitura do texto normativo em destaque, percebe-se que a doutrina desenvolvida pelo Jurista Argentino Jorge Peyrano se difere da teoria da inversão do ônus da prova comumente aplicada às relações de consumo. Na hipótese, ao menos num primeiro olhar, não se verifica possível a sua aplicação. Já no que se refere à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é necessário que as cargas probatórias estejam bem definidas, determinando-se, inclusive, no ônus que será atribuído a uma ou outra parte. Por certo, a simples mudança da perspectiva dos ônus encontrados no art. 373, incisos I e II, não permitirá que o Distrito Federal se desincumba do ônus que por ventura lhe seja atribuído. Assim, primando pela celeridade processual e privilegiando o princípio da cooperação entre as partes, defiro a dinamização do ônus da prova para determinar ao requerido que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação enumerada em petição de ID no 54240503. Após, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão agravada, bem como de deferimento de pedido de liminar. Argumenta que a parte autora requereu “a inversão do ônus da prova para que a ré acoste aos autos todo o histórico de atividades do autor, e os valores devidos pelo mesmo período aos que exerceram/exercem a função de técnico de atividades rodoviárias”, mas que não justificou o pedido de inversão, tendo solicitado, inclusive, que o réu efetuasse simples cálculo cuja responsabilidade é atribuída ao demandante. Alega que, se o autor é que veio a juízo apontando ter ocorrido desvio de função, não pode atribuir a responsabilidade ao ente federativo para que aponte as atribuições que exerceu, sem indicar nenhuma que justifique o desvio. Ressalta que, para reconhecer a configuração de desvio de função, é necessário estabelecer o cotejo entre as atribuições efetivamente exercidas pelo servidor e aquelas constantes das Leis que regem o cargo ocupado e o cargo paradigma. Defende que o Agravado não demonstrou na petição inicial o alegado desvio; que a r. decisão agravada, que inverteu o ônus probatório para impor ao Agravante a produção de prova que já deveria acompanhar a petição inicial, acarreta o suprimento da nulidade da inépcia da peça vestibular e viola o contraditório e a ampla defesa, pois o DER/DF não teve oportunidade de contraditar os elementos ausentes da petição inicial. Pede o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da r. decisão agravada; ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de inversão do ônus probatório. Sem preparo. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, estabelece a lei processual que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Após uma análise primária das razões recursais, não identifico o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar postulada, por ausência de probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a princípio, verifico nos autos de origem que o Agravado manifestou, reiteradas vezes, enfrentar dificuldades para angariar a documentação necessária à prova do desvio de função, uma vez que o órgão de lotação tem se recusado a entregar os documentos solicitados, o que justifica a inversão do ônus da prova determinada na r. decisão agravada, nos termos autorizados pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. É possível observar, ainda, que a alegação de inépcia da inicial foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, em decisão constante no ID 48536560. Outrossim, também noto que, em todas as oportunidades em que houve juntada de documentos novos aos autos pelo Autor/Agravado, o Agravante foi devidamente intimado, o que, a princípio, é suficiente para afastar a tese de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator